Tribunal: TJSP
Processo: 0032971-67.2025.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Desacato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE DESACATO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO D. JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DOS FATOS GERADORES DO PRESENTE FEITO QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO DO AVERIGUADO – APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE DESACATO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO D. JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DOS FATOS GERADORES DO PRESENTE FEITO QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO DO AVERIGUADO – APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RELATIVO AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À R. JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL.